Tribunal: CARF
Processo: 10880.914966/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914966/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.817 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
SOPETRA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
pleiteado.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.816, de 19 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.689426/2009-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Compensação tendo por objeto
crédito de pagamento a maior/indevido de estimativa de IRPJ. O despacho decisório indeferiu o
pedido de restituição/compensação sob o fundamento de que o DARF discriminado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914966/2009-68
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914966/2009-68

PER/DCOMP fora integralmente utilizado para a quitação de débitos da Contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no respectivo pedido.
Cientificada do indeferimento do seu pedido, a Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade na qual alega, em apertada síntese, que teria havido erro no
preenchimento da DCTF bem assim da sua respectiva retificadora, apresentada para sanar os
equívocos compreendidos.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que proferiu Acórdão negando provimento à
petição da Contribuinte.
Concluiu a Autoridade Julgadora a quo que a interessada não teria trazido ao
processo a comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando à sua
manifestação de inconformidade documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse o alegado.
Assentou, ainda, que a simples juntada da DIPJ não seria suficiente para elidir a confissão de
dívida expressa na DCTF que, por não ter sido retificada tempestivamente, somente poderia ser
desacreditada caso a contribuinte comprovasse documentalmente ter havido erro no seu
preenchimento.
Também restou assentado na decisão recorrida que é na DIPJ que se efetua a
apuração do tributo devido. Apesar disso ela teria caráter meramente informativo, não se
constituindo em instrumento hábil para cobrança do tributo. Por sua vez, os valores a pagar
informados em DCTF constituem confissão de dívida e deveriam ser encaminhados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União.
Por fim, concluiu a Autoridade Julgadora a quo que, diante da ausência da
apresentação dos livros fiscais e contábeis que justificassem a redução do valor do tributo, e da
não retificação da DCTF apresentada pela própria contribuinte, não merece reparo o despacho
decisório ao não conceder o direito creditório tendo em vista os créditos analisados encontrarem-
se integralmente utilizados para quitação dos créditos informados em DCTF. Também referiu a
decisão recorrida que, em não havendo liquidez e certeza quanto ao suposto crédito contra a
Fazenda Nacional, não deveria ser homologada a DCOMP a ele vinculada.
Não se conformando com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou
recurso voluntário, através do qual apresenta os seguintes argumentos:
1) Que o valor correto que deveria ter sido pago referente ao IRPJ por estimativa
mensal era de conhecimento do Fisco em data muito anterior ao despacho
decisório, dado que a respectiva DIPJ já ostentava o referido montante; tal
valor estaria em absoluta consonância com a apuração anual do lucro apurado
no respectivo exercício, valor este registrado no LALUR e que constaria da
Ficha 11 da DIPJ;
2) Propugna pela aplicação do princípio da verdade material, de acordo com o
qual busca-se verificar se o fato gerador da obrigação tributária ocorreu ou não,
uma vez que o que estaria em jogo seria a legalidade da tributação;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914966/2009-68

3) Diante disso, seria imprescindível a consideração de toda a documentação
acostada aos autos para que seja efetivamente reconhecido o pagamento a
maior da estimativa de IRPJ objeto do presente processo, não podendo a
Recorrente ser prejudicada em função de erros cometidos no preenchimento de
obrigações acessórias.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega ter direito à restituição de pagamento a maior relativo
à estimativa de IRPJ. Informa que efetuou a retificação da DCTF do
respectivo período, espelhando o valor que seria o correto, entretanto a
referida entrega teria se dado após a ciência do despacho decisório. Argui
que o valor correto relativo às estimativas era de conhecimento do Fisco
em data muito anterior à edição do despacho decisório, eis que fora
informado na DIPJ. Também alega que tal valor estaria em consonância
com a apuração anual do lucro apurado no respectivo exercício e
registrada no LALUR que anexou ao recurso. Por último, se escora no
princípio da verdade material para deduzir que o mais importante no caso
em apreço seria verificar se o fato gerador da obrigação tributária ocorreu
ou não, uma vez que o que estaria em jogo é a legalidade da tributação.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade haja vista
ter considerado insuficiente o conjunto probatório juntado aos autos pela
Recorrente, restando caracterizada a ausência de liquidez e certeza do
crédito requerido.
Também restou assentado na decisão recorrida que a simples juntada da
DIPJ não seria suficiente para elidir a confissão de dívida expressa na
DCTF que, por não ter sido retificada tempestivamente, somente poderia
ser desacreditada caso a contribuinte comprovasse documentalmente ter
havido erro no seu preenchimento. Isso porque a DIPJ teria caráter
meramente informativo não se constituindo em instrumento hábil para
cobrança do tributo. Por sua vez, os valores a pagar informados em
DCTF constituir-se-iam em confissão de dívida cabendo o seu
encaminhamento à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de
inscrição como Dívida Ativa da União.
Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico que permanece
latente a mesma carência identificada pela Autoridade Julgadora a quo
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914966/2009-68

em relação à liquidez e certeza do crédito objeto do presente pedido. O
acórdão recorrido foi absolutamente claro e taxativo ao estabelecer o
caminho que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o
seu direito, citando especificamente a necessidade de ser apreciada a
documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse o alegado. O
LALUR anexado, por si só, não se presta a tanto, ainda mais quando
desacompanhado da íntegra da DIPJ, pois as partes anexadas, mais
especificamente a Ficha 11, não permite que se faça qualquer correlação
com o pagamento dito a maior.
Assim, considerando que nenhum dos documentos requeridos na decisão
recorrida foram juntados aos autos e aqueles trazidos com o recurso não
se prestam a provar o alegado, adoto como minhas as razões constantes
do acórdão recorrido para negar provimento ao pedido de
restituição/compensação em discussão.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital